Tribunal: STF
Processo: Rcl 79872
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1001303-71.2022.8.11.0004, que teria violado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante que "no processo n.º 1001303-71.2022.8.11.0004, em trâmite perante a 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de embargos de declaração, foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 90/2019, em sede de controle difuso, por aquele fracionário" (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que "o Órgão fracionário declarou a inconstitucionalidade do 20, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n.º 90/2019, em sede de controle difuso, justificando que o ato normativo extrapolaria os limites do poder regulamentar e violaria o princípio da legalidade" (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta que "o Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça violou a súmula vinculante n.º 10, deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a Cláusula de Reserva de Plenário deve ser observada, ainda que o órgão fracionário não declare, expressamente, a inconstitucionalidade da lei, mas afaste a sua incidência no todo ou em parte" (eDOC 1, p. 4).



    Salienta que "o Decreto mencionado possui as características de abstração, generalidade e impessoalidade, cujo afastamento exigiu, obrigatoriamente, a análise de dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso" (eDOC 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação "para o fim de cassar o acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n.º 1001303-71.2022.8.11.0004, que tramitou perante a 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso" (eDOC 1, p. 9).



    Em despacho de 22.05.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 8).



    As informações foram prestadas (eDOC 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 37): 



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação. Súmula Vinculante 10. Servidor público aposentado. Conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Declaração de inconstitucionalidade dos arts. 20, §§ 1º e 2º do Decreto Estadual 90/2019 por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Acórdão reclamado que tem fundamento na jurisprudência do plenário do STF (Tema 635 da Repercussão Geral). Desnecessidade de ativação da cláusula de reserva de plenário. Tema 856. – Requer-se a improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10 do STF, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições do art. 20, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual 90/2019. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Não obstante, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada fundou-se na tese fixada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 721.001, paradigma do Tema 635 da repercussão geral, que consolidou o entendimento acerca da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 5, p. 10-12):



    “2. Impossibilidade de renúncia tácita a direito adquirido



    O direito à licença-prêmio, uma vez adquirido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor. A renúncia a um direito adquirido deve ser expressa, inequívoca e livre de vícios. Não se pode presumir a renúncia tácita a um direito dessa natureza, especialmente quando a própria lei prevê a possibilidade de sua conversão em pecúnia.



    3. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração



    A não conversão da licença-prêmio em pecúnia resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635):



    “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”



    4. Interpretação conforme a Constituição



    Ainda que se considere válido o Decreto nº 90/2019, sua interpretação deve ser feita à luz da Constituição e das leis hierarquicamente superiores. Nesse sentido, a “renúncia tácita” mencionada no decreto deve ser interpretada restritivamente, não podendo abranger situações em que o servidor foi impedido de gozar a licença-prêmio por necessidade do serviço ou quando não lhe foi oportunizado o gozo antes da aposentadoria.



    5. Princípio da razoabilidade



    É irrazoável presumir que um servidor, ao optar pela aposentadoria, esteja automaticamente renunciando a um direito pecuniário adquirido ao longo de sua carreira. Tal interpretação viola o princípio da razoabilidade, que deve nortear os atos da Administração Pública.



    Destarte, após análise detida dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, entendo que os embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, pelos motivos que passo a expor.



    O acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do direito adquirido à licença-prêmio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria.



    Conforme já assentado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), fixou a seguinte tese: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1086, fixou a seguinte tese:



    “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”



    Embora o Tema 1086 do STJ se refira especificamente aos servidores federais, os fundamentos utilizados são plenamente aplicáveis aos servidores estaduais, dado que se baseiam em princípios gerais do direito administrativo, como a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.



    Interessante, ainda, consignar que o acórdão embargado também foi omisso ao não analisar adequadamente a alegação de que a renúncia à licença-prêmio teria ocorrido sob coação.



    O embargante alega que foi coagido a assinar o termo de renúncia à licença-prêmio no momento em que compareceu ao MT PREV para assinar o ato de aposentadoria determinado judicialmente. Embora não haja provas contundentes nos autos que demonstrem inequivocamente a coação alegada, é preciso considerar que a situação narrada pelo embargante pode configurar, no mínimo, um vício de consentimento.



    Ademais, considerando a inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2019, conforme já exposto, a própria exigência de renúncia à licença-prêmio como condição para a aposentadoria voluntária é ilegal e abusiva.



    Compreendo, assim, que a hipótese dos autos impõe o reconhecimento das omissões apontadas para prover aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, reformando o acórdão anterior e pelos seguintes fundamentos sintetizados:



    1) O direito à licença-prêmio, uma vez adquirido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimido por ato administrativo;



    2) A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 635 do STF e o Tema 1086 do STJ, reconhece o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada;



    3) O Decreto nº 90/2019, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto;



    4) A situação narrada pelo embargante sugere, no mínimo, um vício de consentimento que merece ser considerado, além de a própria exigência de renúncia ser ilegal e abusiva.



    Ante o exposto,CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do embargante, reconhecendo seu direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.”



    De fato, no julgamento do ARE 721.001, paradigma do Tema 635 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade de submissão de demanda à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver alicerçada na jurisprudência do Plenário do STF ou em súmula deste Tribunal. Esse é o entendimento contido no ARE 914.045, paradigma do Tema 856 da repercussão geral. A orientação ficou consolidada a partir da interpretação conjunta do art. 97 da Constituição Federal com a previsão legal do art. 481, parágrafo único, do CPC de 1973, matéria atualmente disciplinada pelo art. 949, parágrafo único, do CPC de 2015, que dispõe: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    "I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos."



    Desse modo, verificada a existência de orientação consolidada do Plenário desta Corte no mesmo sentido do acórdão reclamado, não se verifica ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15.Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.053-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.04/2022, Grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 02.3.2016, Grifo nosso).



    Portanto, não há violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10, uma vez que a decisão reclamada está assentada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente